Tribunal: TJSP
Processo: 1042248-65.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação cominatória cumulada com pedidos indenizatórios. Plano de saúde. Custeio do tratamento de esclerose múltipla remitente-recorrente. Fornecimento do medicamento Alentuzumabe (Lemtrada). Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Inocorrência. Acórdão que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação cominatória cumulada com pedidos indenizatórios. Plano de saúde. Custeio do tratamento de esclerose múltipla remitente-recorrente. Fornecimento do medicamento Alentuzumabe (Lemtrada). Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Inocorrência. Acórdão que apreciou todos os argumentos capazes de, em princípio, infirmar a conclusão do julgador. Incidência da regra do artigo 489, inciso IV, do Código de Processo Civil. Finalidade eminentemente infringente. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000931645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1042248-65.2017.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é embargada MARIA
APARECIDA CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração Cível no 1042248-65.2017.8.26.0002/50000
Voto no 2627
Embargos de Declaração Cível no 1042248-65.2017.8.26.0002/50000
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo - Foro Central - 11a Vara Cível
Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Embargado: Maria Aparecida Cardoso
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação cominatória
cumulada com pedidos indenizatórios. Plano de saúde. Custeio do
tratamento de esclerose múltipla remitente-recorrente. Fornecimento
do medicamento Alentuzumabe (Lemtrada). Cabimento dos embargos
de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Inocorrência.
Acórdão que apreciou todos os argumentos capazes de, em princípio,
infirmar a conclusão do julgador. Incidência da regra do artigo 489,
inciso IV, do Código de Processo Civil. Finalidade eminentemente
infringente. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o venerando
acórdão de fls. 394/405.
A parte embargante sustenta que há omissão em relação ao
pressuposto fático que autoriza o reembolso de despesas, especialmente, porque, além de
controvertida a eficácia do tratamento prescrito, há terapias alternativas na rede
credenciada.
É o relatório.
Os embargos de declaração são conhecidos, mas não comportam
acolhimento.
As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são previstas
no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, para os casos de existência de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Embargos de Declaração Cível no 1042248-65.2017.8.26.0002/50000
Não se olvida a possibilidade de que o acolhimento dos embargos de
declaração venha a modificar o resultado do julgado e, assim, tenha efeitos infringentes,
contudo, necessário que o resultado decorra da correção de algum dos vícios que autorizam
a oposição de embargos de declaração:
“VII - A atribuição de efeitos infringentes, em Embargos de Declaração,
somente ocorre quando esses vícios sejam de tal monta que a sua correção
necessariamente infirme as premissas do julgado” (AgInt nos EDcl no
REsp. no 1357325/RJ, 1a Turma, Relatora Ministra Regina Helena
Costa, julgado em 17.2.2020).
Como se verá, não é o caso de atribuição de efeito modificativo ao
acórdão recorrido.
A omissão, conforme lecionam Nelson Nery e Rosa Nery, “é a em
que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer
porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o
juízo tinha de decidi-la ex offício” (Código de Processo Civil Comentado, Revista dos
Tribunais, 17a Edição, 2018, página 2.382).
A embargante argumenta que não tem o dever de custear o
profissional não credenciado para o tratamento de saúde da embargada (fl. 4).
De acordo com a r. sentença, mantida pelo acórdão recorrido, a
embargante foi condenada a “arcar com a cobertura integral do tratamento da autora com
o médico Rodrigo Barbosa Thomaz, no Hospital Israelita Albert Einstein, para realizar
infusões com o medicamento Lemtrada (Alemtuzumabe), inclusive fornecendo o
medicamento, ou promover a internação da autora em hospital credenciado, para
realização do tratamento com equipe credenciada e especializada, com capacidade para
tanto” (fl. 354).
Trata-se de obrigação alternativa, que poderá ser cumprida mediante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Embargos de Declaração Cível no 1042248-65.2017.8.26.0002/50000
custeio do tratamento por profissional contratado pela embargada ou por equipe
credenciada com capacidade técnica equivalente, o que se adequa ao disposto no artigo 12,
inciso VI, da Lei no 9.656/98, como argumentado no recurso (fl. 4).
Verifica-se que o objetivo da parte embargante é obter novo
pronunciamento ao debater matérias apreciadas e decididas, pretendendo alterar o resultado
do julgamento a seu favor, o que é inadmissível.
Importante frisar que o magistrado somente está obrigado a responder
as alegações das partes capazes de, ao menos em princípio, infirmar a conclusão adotada
(artigo 489, §1o, inciso IV, Código de Processo Civil), como ocorreu no presente caso.
Como a pretensão é típica de erro de julgamento, porquanto a parte
embargante visa a alterar a interpretação feita por esta Colenda Câmara sobre o ponto
expressamente enfrentado, não se admitem esta espécie de recurso sem esse fim:
“Resolvida a questão com fundamentação satisfatória, acaso a parte não se
conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum
equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função
processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a
causa.” (AgRg no REsp. no 1683930/SC, 5a Turma, Relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 21.11.2019).
“4. O argumento suscitado pelos embargantes não diz respeito aos vícios de
omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou
apreciação na causa. O simples descontentamento da parte com o julgado
não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que
servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só
muito excepcionalmente é admitida.” (EDcl no REsp. no 1649803/ES, 2a
Turma, Relator Desembargador Herman Benjamin, julgado em 5.11.2019).
Os embargos de declaração não servem, portanto, para obtenção de
nova decisão sobre tema já examinado pelo julgado, por inconformismo da parte.
Esclarece-se que o prequestionamento não é hipótese autônoma de
cabimento dos embargos. É consequência natural do suprimento dos vícios previstos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Embargos de Declaração Cível no 1042248-65.2017.8.26.0002/50000
artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ou do reconhecimento da sua persistência pela
Superior Instância, conforme parte final do artigo 1.025, do Código de Processo Civil, e
Súmula no 356, do Supremo Tribunal Federal.
Desse modo, ausentes argumentos capazes de modificar a conclusão
do julgamento, ficam rejeitados os embargos de declaração.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator